Tribunal: TJDFT
Processo: 0704800-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE NEGATIVA DE PROVIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. NÃO CABIMENTO.
1. Nos termos do art. 1.026, § 3o, do CPC, a aplicação da multa prevista no referido dispositivo legal não é decorrência lógica da negativa de provimento dos embargos de declaração, mas dependente da constatação de que o referido recurso tem intuito protelatório.
2. Sendo evidente que os embargos de declaração não foram opostos com objetivo de retardar o processo, há que ser extirpada a condenação dos embargantes ao pagamento da multa prevista no citado dispositivo legal.
3. Agravo de instrumento provido.